Tribunal: TJDFT
Processo: 0726551-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE SUBSÍDIO. VIGÉSIMA QUINTA HORA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, mantendo a exigibilidade da implantação da 25a hora extra noturna, mesmo após a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais, afasta a exigibilidade do pagamento da 25a hora extra noturna, vinculada ao exercício ordinário da função.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 transformou a remuneração dos policiais penais em subsídio, vedando o acréscimo de qualquer adicional, inclusive o adicional noturno, conforme art. 1o e art. 2o do referido diploma, em consonância com o art. 39, § 4o, da CF/1988.
4. A alteração legislativa superveniente relativa à 25a hora – correspondente a cinquenta e dois minutos e trinta segundos de labor noturno presumido –, justifica a aplicação da cláusula rebus sic stantibus, tornando inexigível o título executivo judicial fundado em regime remuneratório anterior, diante da modificação substancial das premissas fáticas e normativas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 39, § 4o. Lei Distrital n. 7.481/2024, art. 1o; art. 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0712851-87.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Carmem Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 5/8/2025